Tribunal: TJMT
Processo: 1010579-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010579-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO E DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO ENTRE VEÍCULO SEGURADO E ANIMAL SILVESTRE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, §6o DA CF/88 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessionária de serviço público que administra rodovia federal submetida a pedágio assume responsabilidade objetiva pela segurança dos usuários, conforme previsão do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

A presença de animal silvestre em pista de rolamento, ainda que em região de cerrado, não configura, por si só, hipótese de fortuito externo, porquanto se trata de evento previsível e mitigável mediante adoção de medidas estruturais e operacionais de contenção, como cercas-guia, sinalização apropriada, passagens inferiores de fauna e monitoramento permanente.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.122, embora referida originalmente a animais domésticos, deve ser estendida, por analogia e interpretação sistemática, aos casos de colisão com animais silvestres, dada a similitude do risco imposto à segurança viária.

Restando comprovado nos autos o sinistro ocasionado pela colisão do veículo segurado com animal silvestre, sem demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, impõe-se reconhecer o dever da concessionária de indenizar a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, em virtude do pagamento da indenização securitária.

O conjunto probatório apresentado, consistente em fotografias, laudo de vistoria e notas fiscais, revela nexo de causalidade suficiente entre o dano e a falha na prestação do serviço público, não sendo afastado pelas alegações defensivas de cumprimento contratual ou ausência de prova do local exato do sinistro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010579-83.2020.8.11.0041

APELANTE:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

APELADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento e Danos Causados por Acidente de veículo no 1010579-83.2020.8.11.0041,
ajuizada pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou procedentes o pedido de ressarcimento formulado na inicial, para condenar a ora apelante
“[...] a
o pagamento da quantia de R$ 8.473,25(oito mil quatrocentos e setenta e três centavos), referente ao dano material causado corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração (Id. 292396403 e Id. 292396404), sendo ambos rejeitados no Id. 292396408.

A apelante, em suas razões recursais aduz que a demanda originária trata de Ação de Regresso movida pela seguradora Apelada, a qual visa o ressarcimento de quantia despendida com sinistro ocasionado, supostamente, por colisão entre veículo segurado e um animal silvestre (onça), em local não identificado da BR-163.

Entende que não há provas nos autos capazes de indicar, de forma inequívoca, que o acidente tenha ocorrido na rodovia sob sua concessão, tampouco em qual quilômetro específico da BR-163 o fato teria ocorrido.

Aponta, ainda, que não há boletim de ocorrência ou qualquer registro de atendimento no dia dos fatos, tampouco notificação formal à concessionária, o que enfraquece o nexo de causalidade alegado.

Sustenta que a sentença recorrida aplicou indevidamente o entendimento fixado no Tema Repetitivo n.o 1.122 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese delimita a responsabilidade objetiva das concessionárias apenas nos casos envolvendo animais
domésticos
, não sendo extensível aos casos envolvendo
fauna silvestre
, como é o caso concreto.

Defende, ainda, que a presença de animal silvestre em rodovia federal, em região de cerrado, constitui hipótese típica de fortuito externo, cuja ocorrência, mesmo diante de medidas mitigadoras de risco, é inevitável.

Relata, também, que cumpriu integralmente com os deveres contratuais previstos no Programa de Exploração da Rodovia – PER, realizando inspeções dentro do prazo regulamentar de 90 minutos, inclusive com prova documental anexada (relatórios de inspeção e monitoramento), os quais indicam que no dia do acidente, o trecho da rodovia foi inspecionado de forma diligente ao longo das 24 horas do dia 05/11/2019.

Diz que adota, ainda, medidas preventivas estruturais, como instalação de placas de sinalização (modelos A-36 e A-35), passagens inferiores de fauna, cercas-guia, entre outras. Aponta a existência de programa institucional interno de monitoramento de atropelamento de fauna silvestre, o qual opera continuamente.

Alega, ainda, que não há nos autos prova inequívoca da dinâmica do acidente, tampouco documentos hábeis a comprovar que o sinistro tenha decorrido de omissão ou falha da Concessionária, bem como que o suposto fato tenha ocorrido em trecho sob sua responsabilidade.

A par destes argumentos pugna:
“ii) No mérito, que haja o afastamento da responsabilidade da Concessionária e, por consequência, o afastamento do dano material arbitrado em Sentença; iii) Subsidiariamente, em relação à indenização por dano material arbitrado, que a indenização leve em consideração a razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito da parte, bem como que a data inicial para correção seja devidamente fixada, sob pena de embaraços ao Cumprimento de Sentença”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 308375858.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 293338897.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALLIANZ SEGUROS S/A
, ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano Decorrente de Acidente de Veículos em desfavor da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, alegando, em síntese, que no dia 05 de novembro de 2019, na Rodovia BR-163, no município de Sorriso/MT — trecho sob concessão da apelante —, o segurado da apelada, Sr. Pedro Paulo de Souza Ferraz, conduzia o veículo Toyota Hilux Cabine Dupla SR 4x4, de cor branca, placa PQT-6661, quando foi abruptamente surpreendido por uma onça que adentrou a pista de rolamento, resultando em colisão frontal.

Informa que em razão do sinistro, a seguradora efetuou o pagamento da quantia de R$ 8.473,25 (oito mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) à empresa responsável pelo reparo do veículo, sendo, assim, sub-rogada nos direitos do segurado, conforme disposição da apólice de seguro n.o 112480670/0 e nos termos do artigo 346, III do Código Civil.

A autora fundamenta sua pretensão na responsabilidade objetiva da concessionária, por defeito na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, e também sob a ótica consumerista, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o evento danoso decorreu da omissão da ré em garantir a segurança da rodovia sob sua administração.

A inicial é instruída com boletim de ocorrência, relatório de vistoria, fotos do acidente, notas fiscais do conserto e tentativa de composição extrajudicial frustrada.

Ao final da instrução processual, a Magistrada que conduziu o feito julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado na inicial, para condenar a ora apelante
“[...] a
o pagamento da quantia de R$ 8.473,25(oito mil quatrocentos e setenta e três centavos), referente ao dano material causado corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”
(sic).

Ainda, condenou a ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...]
Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da parte Ré pelo sinistro que culminou na danificação motocicleta do segurado, ocasionando dano material no montante de (R$8.473,25).

A parte Ré por sua vez alega que a entrada repentina e inevitável de animal na pista rolamento é causa de excludente de responsabilidade civil, por se tratar de autêntico caso fortuito e de força maior.

Do proêmio, ressalto que a participação do segurado na apólice (Id. 30062138) se revela incontroversa, vez que devidamente comprovada mediante boletim ocorrência sinistro, nota fiscal de serviços e fotos, pois sequer contestados pela parte Ré. Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial merece guarida.

[...]

Como cediço, a responsabilidade da concessionária de serviço público é aferida objetivamente, tendo em vista o disposto no art. 37, §6o da CF/88 e com base no Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta dos art. 14 e 22.

Por ser rodovia explorada mediante cobrança de pedágio, a empresa concessionária é responsável pela manutenção da pista em condições de tráfego, adotando as medidas necessárias para essa finalidade, sendo, pois, parte legítima em ação de ressarcimento de danos ocorridos na rodovia administrada.

Portanto, resta evidente a sub-rogação da parte Autora nos direitos de cobrar do causador do dano o reembolso das despesas decorrente do sinistro, consistentes na indenização do segurado. Além disso, a parte Requerida não exibiu nos autos qualquer prova capaz de refutar as alegações da parte Autora.

[...]

Tratando-se de responsabilidade objetiva, a prova do dolo ou culpa (elemento subjetivo) é dispensada, devendo ser demonstrada apenas a relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, para que surja o dever de indenizar, sendo certo que a parte Ré somente se exoneraria de sua responsabilidade civil se comprovasse a culpa exclusiva do segurado na condução do veículo ou de terceiros, ou, ainda, a ocorrência de fortuito externo.

O argumento da parte Requerida de que a culpa é de terceiro ou ainda, que ocorreu caso fortuito, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade em garantir a segurança dos usuários que trafegam na rodovia, cuja exploração lhe fora concedida por delegação.

É indiscutível que a presença de animais doméstico/silvestre na pista de rodovia de grande fluxo e de alta velocidade coloca em risco a segurança dos usuários, respondendo a parte Ré pelo defeito na prestação de serviço, sem constituir tal fato fortuito externo ou culpa de terceiro, por não se tratar de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao contrário, risco inerente a própria atividade de administração rodoviária.

Sendo assim, no que toca à excludente de responsabilidade civil, importante ressaltar que, consoante acima já mensurado, a concessionária é responsável pela fiscalização da rodovia que administra, tendo o dever de zelar pela incolumidade física dos motoristas e veículos que nela trafega. Logo, faz parte da prestação de serviços da concessionária evitar a invasão de animais na pista de rolamento, sendo que a excludente da força maior ou caso fortuito só se configura em hipóteses de inevitabilidade e imprevisibilidade, pelo que não há como se acolher tal tese.

[...]

Assim, diante da ausência de prova da culpa exclusiva da vítima/segurado ou de terceiro e a comprovação da responsabilidade da demandada, é direito da seguradora Autora o ressarcimento da quantia de (R$ 8.473,25), em razão dos danos materiais ocasionados pela existência de animal na pista, que foram comprovados, por meio de fotografias do veículo sinistrado, boletim de ocorrência e documentos de orçamento e notas fiscais, acarreados com a peça de ingresso.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela parte Autora
ALLIANZ SEGUROS S.A.,

e por consequência,
CONDENO
a parte Ré CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., ao pagamento da quantia de
R$ 8.473,25(oito mil quatrocentos e setenta e três centavos),
referente ao dano material causado corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

CONDENO
ainda a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 20% (vinte por cento) do montante atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
”
(Id. 292396402)

Pois bem. Insta salientar de início que, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis:

“
Art. 37
[...]

§ 6o.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.”

Assim, a requerida, ora apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público. Vejamos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“
Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A alegação de que o acidente decorreu de fortuito externo, por envolver animal silvestre, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária.

O ingresso de fauna nativa em rodovias de regiões de cerrado, sabidamente habitadas por tais espécies, é fato previsível e que deve ser devidamente mitigado por meios técnicos apropriados, como cercas de contenção, passagens de fauna, sinalizações eficazes, patrulhamento constante e outras providências compatíveis com a natureza do serviço prestado. A previsibilidade e evitabilidade do risco natural tornam imperativa a atuação diligente da concessionária.

Embora a concessionária tenha alegado o cumprimento do prazo contratual de 90 minutos para a inspeção do trecho, tal fato, por si só, não é apto a exonerá-la do dever de indenizar. O contrato de concessão não pode ser interpretado como cláusula de irresponsabilidade ou excludente de responsabilidade, sobretudo quando se verifica que a medida de inspeção periódica não é suficiente para evitar ou minimizar os riscos inerentes à circulação de animais de médio e grande porte em rodovias de trânsito rápido.

Ademais, o argumento de que não restou comprovado que o acidente ocorreu em trecho sob sua administração também não prospera.

Os elementos constantes nos autos — notadamente os documentos relativos ao seguro, notas fiscais de reparo do veículo e imagens do sinistro — formam um conjunto probatório harmônico, que, aliado à ausência de qualquer atendimento por parte da concessionária no momento do acidente (o que se esperaria em caso de acionamento de sua estrutura), apenas reforça a ausência de diligência da ré, que, por seu turno, detinha os meios técnicos para fiscalizar e registrar ocorrências no trecho.

É oportuno sublinhar que a presença de animais silvestres na pista, conquanto comum em determinadas regiões, não pode ser naturalizada como risco inerente e inafastável da atividade.

Ao contrário, representa justamente o tipo de risco que a concessionária é contratualmente obrigada a mitigar com todos os meios disponíveis e proporcionais ao lucro auferido pela cobrança de tarifas de pedágio.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 1.908.738/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.122), fixou a tese de que as concessionárias de rodovia respondem objetivamente pelos danos ocasionados por acidentes envolvendo animais domésticos nas vias sob sua administração.

Embora a decisão tenha se debruçado primariamente sobre a presença de animais domésticos, o entendimento consagrado estende-se, por interpretação sistemática e teleológica, aos casos de animais silvestres, à medida que o risco imposto à integridade física e patrimonial dos usuários da rodovia é da mesma natureza e gravidade.

A distinção entre os tipos de fauna não afasta a obrigação da concessionária de garantir um serviço seguro e eficiente, sendo imperativo que adote todas as providências técnicas e administrativas necessárias à prevenção de sinistros, independentemente da classificação zoológica do animal envolvido.

Salienta-se ainda que o tema mencionado,
não
exime à concessionária de condenações advindas de acidentes com animais silvestres, ao passo que, o entendimento firmado no STJ teve como alicerce a dificuldade de identificação dos proprietários dos animais domésticos envolvidos em acidentes, tornando complexa a responsabilização em casos tais.

Ora, se em relação aos animais domésticos, cuja guarda e propriedade poderiam em tese ser atribuídas a terceiros, já se impõe a concessionária o dever de zelar pela segurança da via, com mais razão se deve reconhecer essa obrigação diante da presença de animais silvestres, cuja circulação em áreas de preservação ou transição ecológica é plenamente previsível.

Em casos análogos, não destoa o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – RODOVIA PEDAGIADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista.

Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles. A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.
”
(N.U 1001956-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA CONCEDIDA –
TEMA

1.122
/STJ –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, restou demonstrado que o acidente ocorreu após
animal
silvestre
(anta)
ter adentrado em rodovia sob concessão da Apelante, o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema

1.122
, de modo que nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento da procedência do pleito indenizatório formulado na petição inicial.
”
(N.U 1002002-82.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL
SILVESTRE
NA PISTA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Reparação de Danos ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a ré ao pagamento de R$ 35.312,00, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na BR-163, no município de Nova Mutum/MT. O sinistro envolveu um veículo segurado pela parte autora, que colidiu com um animal
silvestre
na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária da rodovia deve responder objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal
silvestre
na pista de rolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo, o que dispensa a comprovação de culpa e exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A relação jurídica entre usuário e concessionária de rodovia tem natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (REsp 647.710/RJ).

A presença de animais na pista não constitui fato imprevisível e inevitável, sendo obrigação da concessionária adotar medidas eficazes de segurança e manutenção da rodovia, tais como inspeções periódicas, instalação de cercas e criação de passagens para a fauna.

A vistoria periódica da rodovia, ainda que realizada nos intervalos estabelecidos no contrato de concessão, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, pois sua obrigação é garantir a segurança contínua dos usuários.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.908.738/SP (
Tema

1.122
), firmou entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados por acidentes envolvendo animais domésticos na pista.
Esse entendimento se estende aos casos envolvendo animais
silvestres
, pois o risco à segurança dos usuários permanece o mesmo.

Inexistindo prova de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito irresistível, resta configurado o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal
silvestre
na pista, aplicando-se o art. 37, § 6o, da CF e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A obrigação da concessionária de garantir a segurança dos usuários não se restringe à realização de vistorias periódicas, devendo adotar medidas eficazes para impedir a invasão de animais na pista, tais como cercas, passagens subterrâneas ou aéreas para fauna e sinalização adequada.

A mera demonstração de cumprimento dos prazos contratuais de inspeção não afasta a responsabilidade da concessionária, pois o risco inerente à atividade impõe a adoção de todas as medidas preventivas razoáveis para evitar acidentes.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, I, e 14, § 3o; CC, art. 475; CPC, arts. 341 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP (
Tema

1.122
), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 26/08/2024; TJSP, Apelação Cível 10114864220228260309, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 29/08/2024; TJMS, Apelação Cível 08006349220178120054, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 08/08/2024; TJMT, Apelação Cível 1001956-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/04/2024; TJMT, Apelação Cível 1000366-69.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07/12/2022.”
(N.U 1036870-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (Destaquei)

A essência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, reside na tutela do usuário diante dos riscos inerentes à atividade concedida, impondo à concessionária o ônus de afastar, de forma eficaz, qualquer fator previsível que comprometa a segurança da via, inclusive a presença de fauna silvestre.

Portanto, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto já arbitrados, na sentença, no patamar máximo legal, restando, portanto, inviável qualquer acréscimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025